Tribunal: TJPA
Processo: 0803870-76.2022.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803870-76.2022.8.14.0133

APELANTE: ELEN CRISTINA DA CONCEICAO DE AVIZ, BANCO DO BRASIL SA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA, ELEN CRISTINA DA CONCEICAO DE AVIZ

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL POR VÍCIOS CONSTRUTIVOS EM IMÓVEL DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA – FAIXA 1. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DECIDIDA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Banco do Brasil S.A. contra acórdão proferido em apelação cível que reconheceu a responsabilidade objetiva do banco, na qualidade de gestor do FAR e executor do PMCMV – Faixa 1, por vícios construtivos em imóvel adquirido pela autora, condenando-o ao pagamento de danos materiais e morais. O acórdão embargado rejeitou preliminar de ilegitimidade passiva e confirmou o dever de indenizar. O embargante alega omissão e deficiência de fundamentação, pleiteando o suprimento de alegados vícios e o prequestionamento da matéria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou obscuridade quanto à análise da ilegitimidade passiva do Banco do Brasil S.A., da responsabilidade civil pelos vícios construtivos e da configuração dos danos materiais, bem como aferir a possibilidade de integração do julgado com fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgador somente pode acolher embargos de declaração quando demonstrados vícios formais no julgado, conforme art. 1.022 do CPC, não se prestando tal via para rediscutir o mérito da decisão.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a tese de ilegitimidade passiva do Banco do Brasil, reconhecendo sua responsabilidade objetiva como gestor do FAR e executor do PMCMV – Faixa 1, com base em fundamentos jurídicos e fáticos específicos.

O conteúdo dos embargos revela mera irresignação com a conclusão adotada, e não omissão ou ausência de enfrentamento, sendo inadmissível o reexame da matéria pela via dos aclaratórios.

Alegações sobre inexistência de dano material e ausência de solidariedade do agente financeiro foram devidamente analisadas no acórdão embargado e sua reapreciação não se coaduna com os estreitos limites legais dos embargos.

O fim de prequestionamento não autoriza a rediscussão do mérito ou impõe ao órgão julgador reiteração argumentativa, sendo suficiente a invocação do art. 1.025 do CPC para fins de admissibilidade de recursos excepcionais.

Indeferido o pedido de aplicação de multa por embargos protelatórios e de condenação por litigância de má-fé, por não restar caracterizada intenção deliberada de retardar o feito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, sendo cabíveis apenas para suprir omissão, esclarecer obscuridade ou eliminar contradição na decisão judicial.

Considera-se suficientemente fundamentado o acórdão que enfrenta expressamente as teses suscitadas pela parte, ainda que em sentido contrário ao seu interesse.

O prequestionamento da matéria constitucional e infraconstitucional se dá nos termos do art. 1.025 do CPC, independentemente do acolhimento dos embargos.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 1.025, 1.026, §2º, e 79 a 81; CF/1988, arts. 5º, LV, e 93, IX.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1824718/MA, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 14.03.2022, DJe 17.03.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos dos
Embargos de Declaração em Apelação Cível
nº
0803870-76.2022.8.14.0133
; Embargante:
Banco do Brasil S.A.
; Embargada:
Elen Cristina da Conceição de Aviz
.

ACORDAM os Desembargadores que integram a
1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
,
à unanimidade
, em
CONHECER e REJEITAR
os embargos de declaração, nos termos do voto do Relator.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des.
ALEX PINHEIRO CENTENO

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
, com fins de prequestionamento, opostos por
BANCO DO BRASIL S.A.
contra o
v. acórdão
lançado ao id
31536807
, proferido nos autos da
Apelação Cível
nº
0803870-76.2022.8.14.0133
, no âmbito da
1ª Turma de Direito Privado
, de relatoria do Des.
Alex Pinheiro Centeno
.

Consoante se extrai do acórdão embargado, o feito originário versa sobre ação indenizatória por vícios construtivos em imóvel adquirido no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1, na qual a sentença (id 26831197) julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando o réu Banco do Brasil S.A. ao ressarcimento de danos materiais quantificados em laudo técnico particular, com correção pelo IPCA desde a apresentação do laudo e juros moratórios pela SELIC a contar da citação, além de ter reconhecido sucumbência recíproca com honorários fixados em 10% do valor da condenação, rateados entre as partes (com suspensão da exigibilidade quanto à autora, beneficiária da gratuidade). O acórdão também registra que, em sede recursal, houve decisão monocrática que (i) negou provimento à apelação do Banco e (ii) deu parcial provimento ao apelo da autora para condenar o Banco ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais, com redistribuição integral do ônus sucumbencial ao réu e fixação de honorários em 15% sobre o valor da condenação; sobrevindo agravo interno do Banco (id 29232259), o qual foi desprovido, mantendo-se integralmente a decisão monocrática, com rejeição de preliminar e afirmação da responsabilidade objetiva do Banco, como gestor do FAR e executor do PMCMV – Faixa 1.

Nos presentes embargos (id 31924182), sustenta o embargante, em síntese: (i) a existência de vícios no acórdão embargado, por suposta omissão e/ou deficiência de fundamentação, com referência aos arts. 1.022 e 489, §1º, do CPC, e aos arts. 5º, LV, e 93, IX, da Constituição; (ii) a necessidade de enfrentamento específico da tese de ilegitimidade passiva, ao argumento de que teria atuado exclusivamente como agente financeiro no âmbito do PMCMV/FAR, sem ingerência sobre construção/qualidade do imóvel, defendendo que eventual responsabilidade por vícios construtivos seria da construtora/vendedora, invocando dispositivos processuais correlatos (arts. 2º, 3º, 337, IX, e 485, VI, do CPC), bem como cláusula contratual alusiva à não responsabilização por danos físicos ao imóvel; (iii) a alegada ausência de dano material, com menção a dispositivos do Código Civil, e a ausência de solidariedade do agente financiador; (iv) requer, ao final, o acolhimento dos aclaratórios, com o suprimento dos pontos tidos por omitidos/contraditórios e o prequestionamento da matéria indicada, visando viabilizar eventual interposição de recursos excepcionais.

Em contrarrazões (id 33176007), a embargada Elen Cristina da Conceição de Aviz pugna pela manutenção do acórdão, aduzindo, em suma: (i) inexistirem omissão, obscuridade ou contradição, porquanto a matéria teria sido amplamente enfrentada, atribuindo aos embargos nítido caráter infringente/protelatório; (ii) ser o Banco parte legítima, pois, no caso do PMCMV – Faixa 1, atuaria como agente executor e gestor de política pública habitacional (FAR), com deveres de aquisição, análise de viabilidade, acompanhamento e contratação de obras, razão pela qual responderia pelos danos decorrentes de vícios construtivos; (iii) estarem configurados os danos materiais relacionados aos vícios e defeitos no imóvel, defendendo a adequação da condenação; (iv) ao final, requer o desprovimento/rejeição dos embargos.

É o relatório.

VOTO

I. Juízo de Admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a análise das razões recursais.

II. Mérito

A matéria controvertida devolvida a este colegiado está restrita a verificar se o v. acórdão (id 31536807) incorreu em quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil — omissão, contradição, obscuridade e/ou erro material — notadamente no que se refere à (i) alegada ilegitimidade passiva do Banco do Brasil S.A. e (ii) aos demais pontos que, sob a ótica do embargante, demandariam integração do julgado, com fins de prequestionamento.

1. Da natureza dos embargos de declaração

Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração quando houver, na decisão judicial, obscuridade, contradição, omissão ou erro material:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Dessa forma, o âmbito de atuação do julgador, ao analisar embargos de declaração, restringe-se à identificação e eventual correção de tais vícios formais. Não se presta, portanto, a rediscutir o mérito da causa ou reformar o julgado, salvo quando a correção de omissão ou erro material o exigir.

2. Inexistência de omissão/contradição/obscuridade no acórdão embargado

Examinando-se detidamente as razões dos embargos, constata-se que o embargante sustenta, em essência, omissão quanto ao enfrentamento “adequado” de sua tese de ilegitimidade passiva, ao argumento de que atuaria “exclusivamente como agente financeiro”, sem ingerência na construção/qualidade do imóvel, imputando a responsabilidade à construtora/vendedora.

Todavia, não assiste razão ao embargante.

O acórdão embargado foi explícito ao delimitar as questões decididas e enfrentá-las, inclusive a preliminar de ilegitimidade passiva. Consta do próprio voto condutor (no corpo do acórdão) que, na decisão monocrática mantida pelo colegiado, foi afastada a preliminar, reconhecendo-se que o Banco do Brasil, “na qualidade de gestor do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR) e executor do Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1”, não se limita à concessão de crédito, o que fundamenta sua responsabilidade perante o consumidor no contexto específico do PMCMV Faixa 1.

Mais do que isso: o acórdão embargado estruturou, de forma organizada, as razões de decidir e assentou tese expressa de que:

(i) não houve violação ao princípio da colegialidade, ante a autorização do art. 932 do CPC e da Súmula 568/STJ, assegurado o agravo interno;

(ii) o Banco do Brasil, atuando como gestor do FAR e executor do PMCMV – Faixa 1, responde objetivamente por vícios construtivos nos imóveis entregues;

(iii) vícios construtivos graves, que comprometem a habitabilidade, ensejam dano moral in re ipsa, por afronta ao direito à moradia digna (CF, art. 6º), mantendo-se o quantum em R$ 10.000,00.

Portanto, a tese da legitimidade passiva (e a consequência jurídica daí decorrente) não foi ignorada: foi expressamente rejeitada com fundamento jurídico compatível com o quadro fático-processual reconhecido no acórdão, sendo certo que a insurgência do embargante revela, em rigor, inconformismo com a conclusão adotada, e não com eventual ausência de pronunciamento.

Ressalte-se: omissão não se confunde com decisão contrária ao interesse da parte. Inexistindo lacuna decisória sobre ponto que deveria ser enfrentado, não há falar em integração do julgado.

Do mesmo modo, quanto às demais alegações — inexistência de responsabilidade, ausência de nexo, questionamentos quanto a danos materiais e tentativa de deslocar integralmente a responsabilidade à construtora — verifica-se que tais argumentos se inserem no âmbito do mérito já apreciado, e a sua reiteração por embargos revela pretensão de rediscussão do julgado, providência incompatível com os estreitos limites do art. 1.022 do CPC.

Portanto, não se verifica qualquer omissão, obscuridade ou contradição no acórdão impugnado. O que se pretende, na verdade, é rediscutir o mérito da decisão, o que se revela inadmissível pela via estreita dos aclaratórios.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA . IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração não servem para que se adeque a decisão ao entendimento da parte embargante, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e, menos ainda, para rediscussão de matéria já resolvida. Precedentes . 2. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ - EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp: 1824718 MA 2021/0016610-1, Relator.: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 14/03/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/03/2022)

Ademais, inexiste vício capaz de justificar o acolhimento com efeitos modificativos, nos termos da jurisprudência consolidada, que condiciona a atribuição de efeitos infringentes à efetiva correção de vício previsto em lei, o que não se verifica na espécie.

3. Do prequestionamento

O embargante afirma opor aclaratórios com fins de prequestionamento, invocando, inclusive, premissas constitucionais e processuais. Contudo, ainda que se admita o propósito prequestionatório, isso não dispensa a demonstração de vício apto a ensejar integração.

De todo modo, o próprio CPC oferece solução normativa no art. 1.025:

“Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Logo, eventual finalidade de prequestionamento não transforma os embargos em via adequada para novo julgamento do mérito, nem autoriza impor ao órgão julgador reiteração argumentativa além do quanto já fundamentado.

4. Pedido de multa e litigância de má-fé (contrarrazões)

A embargada, em contrarrazões, requer a condenação do embargante por caráter protelatório, com aplicação da multa do art.
1.026, § 2º
, do CPC, além de penalidades por litigância

de má-fé.

Embora os embargos, no caso, efetivamente reproduzam teses de mérito já enfrentadas, observo que foram formalmente manejados sob a rubrica de prequestionamento. À luz da prudência jurisdicional e das balizas do sistema recursal,
não reconheço, neste momento, manifesta intenção protelatória
a justificar a penalidade excepcional do art. 1.026, §2º, nem os requisitos estritos para condenação por má-fé (CPC, arts. 79 a 81), razão pela qual
indeferido
o pleito sancionatório.

III. Conclusão

Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração, mas rejeito-os, por não se constatar qualquer vício no acórdão embargado.

Considera-se prequestionada toda a matéria constitucional e infraconstitucional ventilada nos autos, evitando-se, com isso, a oposição de embargos de declaração para este fim.

Alerte-se às partes que embargos declaratórios não se prestam à revisão de fatos e provas, nem à impugnação da justiça da decisão, cabendo sua interposição nos estreitos limites previstos nos artigos 1.022 do CPC.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. Alex Pinheiro Centeno

Relator

Belém, 16/03/2026